Tribunal: TCU
Processo: 042.200/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 766/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, 104, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer deste processo, inicialmente autuado como Representação, como Denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e dar ciência das seguintes impropriedades ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Goiás, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à identidade do denunciante e às peças que possam identificá-lo, além de enviar cópia desta deliberação ao Sebrae/GO, à Estilo Empresarial Consultoria em Recursos Humanos Ltda. e ao denunciante, e de autorizar à Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico que altere a natureza deste feito, de Representação para Denúncia, tarjando as peças que possam identificar o denunciante: 1. Processo TC- Processo 042.200/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Goiás - Sebrae/GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Bárbara Queiroz de Melo Alencar, OAB/GO 21.482; Sandra Esther Cardoso, OAB/GO 10.574; Arthur Henrique M. B. Abreu, OAB/GO 36.846; Flávio Cardoso, OAB/GO 24920; e Bruna Correa Fonseca, OAB/GO 414.973. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Goiás - Sebrae/GO para que se abstenha de incorrer nas seguintes impropriedades identificadas no Comunicado do Processo Seletivo 2/2021: 1.7.1.1. ausência de previsão, no edital de seleção, do conteúdo programático detalhado, de modo a disponibilizar aos candidatos todas as informações necessárias para que se preparem adequadamente para as provas, em observância ao entendimento exposto no subitem 9.5.2. do Acórdão 500/2010-TCU-Plenário ; e 1.7.1.2. não divulgação, em edital prévio, da identidade e qualificação dos membros que integrarão a banca examinadora, nos casos em que a realização de entrevistas seja necessária para a seleção dos candidatos, para que, em atenção ao princípio da impessoalidade, sejam afastadas quaisquer suspeitas de favorecimento e subjetivismos, em observância ao disposto no subitem 9.5.3. do Acórdão 500/2010-TCU-Plenário .